Tribunal: TJDFT
Processo: 0704077-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. RENÚNCIA À PROPRIEDADE DO VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DOS DÉBITOS AO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. VEÍCULO REGISTRADO COMO SUCATA. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
1. No caso concreto, o autor não ostenta interesse em renunciar à propriedade de veículo que não mais existe, pois o DETRAN já deu baixa em seus registros, por ter se tornado sucata, que foi leiloada e arrematada por terceiro.
2. O credor também carece de interesse de agir quanto à transferência de eventuais débitos vinculados ao veículo, porque são de responsabilidade do devedor fiduciário, e porque a baixa como sucata impossibilita a constituição de débitos futuros.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.